Tribunal: TJDFT
Processo: 0701756-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e autoria do crime, deve ser mantida a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente, confirmada por ocasião da prolação da sentença condenatória, com amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Inexiste incompatibilidade na manutenção da segregação cautelar após a prolação de sentença condenatória que fixa o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.